Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Após o julgamento do recurso que negara provimento1 ao agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S/AeEnel Brasil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviaram em desfavor do agravado –Estado de Goiás –, declinara, de ofício, da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, sede do ente federado, requerera a empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A sua inserção na relação processual em substituição à agravante Enel Brasil S/A , ao argumento de que, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, sucedera a aludida recorrente em todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato de compra e venda de suas ações2. Essa situação processual, por abarcar reflexo no devido processo legal, deve ser resolvida antes do trânsito em julgado do acórdão que elucidara este recurso. Consoante preceitua o art. 109, caput, do estatuto processual, “a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”, determinando o § 1o daquele dispositivo que “O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”. Destarte, ante o mandamento legal, de forma a ser preservada a ordem processual, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, se anui com a substituição de parte pretendida, com a consequente inserção na relação processual da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. Na hipótese de anuência, proceda-se à retificação da composição ativa, promovendo a Secretaria as anotações e retificações cabíveis, intimando-se a sucessora, no prazo legal. Caso haja manifestação negativa proveniente do agravado, tornem os autos conclusos para exame. I. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 39072998 (fls. 52/69) 2 ID Num. 42753830 - Pág. 1 (fls. 158/160)